Tribunal: TJMT
Processo: 1018226-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018226-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NADIR MARTINS DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 34.537.112/0001-06 (AGRAVADO), NADIR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 006.041.731-56 (AGRAVADO), W. MARTINS LEONI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 23.622.456/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PRSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE EXTINGUE O INCIDENTE E DETERMINA INCLUSÃO DOS REQUERIDOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – MANTIDA
–

AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A revogação da decisão agravada e a prolação de outra, em seu lugar, cujo resultado coincide com a pretensão recursal, gera a perda superveniente do interesse recursal, prejudicando o exame de mérito do recurso.

Eventual alegação de não observância do contraditório e ampla defesa deve ser suscitado pela parte prejudicada, situação não verificada quando, mesmo ciente da existência da demanda, a parte sequer constituiu advogado nos autos.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018226-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):
NADIR MARTINS DE OLIVEIRA LTDA e NADIR MARTINS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra decisão monocrática de id. 183143151, que julgou prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal, o Agravo de Instrumento apresentado
pelo Agravante visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1023621-97.2023.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência lá requerida, ao fundamento de que
“como se trata de incidente processual, inviável pedido de tutela, sem qualquer amparo em Lei vigente”.

Posteriormente, a relatora em substituição, Desa. Marilsen Andrade Addario, deferiu a antecipação da tutela recursal requerida, determinando a imediata desconsideração da personalidade jurídica e inclusão das Agravadas no polo passivo da execução e pesquisa de ativos nas ferramentas postas à disposição do poder judiciário.

Na sequência, diante do deferimento da antecipação da tutela recursal, a Magistrada condutora determinou a inclusão dos requeridos no polo passivo da execução, arresto cautelar de ativos financeiros da parte Agravada, e extinguiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, resultando na perda superveniente do interesse recursal.

Nesse contexto, em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta a inobservância do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica
previsto nos artigos 133 a 137 do CPC bem como o contraditório e ampla defesa que resguardariam a parte agravada
e pretende a reforma da decisão monocrática
“a fim de que seja afastado o entendimento de perda superveniente do objeto recursal, e, que sejam analisados, por esta c. corte, os Embargos de Declaração de Id. 179891173 deste Agravo de Instrumento, para sanar o erro material que levou à prolação da decisão que - EQUIVOCADAMENTE - deferiu a desconsideração da personalidade jurídica das ora Agravadas sem nem sequer dar a elas a oportunidade de se manifestar”.

Apesar de intimada, a parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões ou constituir advogado nos autos.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado
digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática de id. 183143151, que julgou prejudicado, pela perda superveniente do interesse recursal, o Agravo de Instrumento apresentado pelo Agravante
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1023621-97.2023.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência lá requerida, ao fundamento de que "
como se trata de incidente processual, inviável o pedido de tutela, sem qualquer amparo em Lei vigente."

Posteriormente, a Relatora em substituição, Desa. Marilsen Andrade Addario, deferiu a antecipação da tutela recursal requerida, determinando a imediata desconsideração da personalidade jurídica e inclusão das Agravadas no polo passivo da execução e pesquisa de ativos nas ferramentas postas à disposição do Poder Judiciário.

A Magistrada condutora do feito, diante do deferimento da antecipação da tutela recursal, determinou a inclusão dos requeridos no polo passivo da execução primeva, arresto cautelar de ativos financeiros da parte Agravada, e extinguiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Na sequência, com a extinção do incidente, foi reconhecida a perda superveniente do interesse recursal do presente Agravo de Instrumento.

Sendo assim, embora sustente a inobservância do procedimento e regras do devido processo legal para fins de desconsideração da personalidade jurídica, fato é que a pretensão recursal almejada foi alcançada, ou seja, o redirecionamento da execução às Agravadas e a determinação de arresto dos bens, resultando em patente perda do interesse recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA PELO JUÍZO DEPRECANTE – EQUÍVOCO RECONHECIDO PELO JUÍZO DEPRECADO – DECISÃO REVOGADA – PERDA DO OBJETO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A revogação da decisão agravada
que equivocadamente determinou o recolhimento das custas de distribuição
gera a perda do objeto pela superveniente falta de interesse, o que impõe o não conhecimento do Recurso.
(N.U 1011653-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DO PATRIMÔNIO DOS AGRAVADOS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
SUPERVENIENTE SENTENÇA QUE ACOLHE PARCIALMENTE O INCIDENTE – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – RECURSO PREJUDICADO.
Se depois de interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é julgado pelo mérito, evidencia-se a falta de interesse recursal do agravante. Prejudicado o exame do mérito do recurso, em razão da perda de objeto. Perda superveniente do objeto configurada. Pressuposto recursal intrínseco ausente.
(N.U 1011921-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (destaquei)

Embora afirme que não pretendia, em sede de Agravo de Instrumento, a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, fato é que requereu expressamente o arresto cautelar dos bens da parte recorrida. Nesse contexto, tenho que não há como atingir seu patrimônio sem que, na prática, seja desconsiderada a sua personalidade jurídica. Portanto, não há falar em equívoco na decisão, ou que tenha extrapolado os pedidos formulados.

Ademais, como já esclarecido em sede de aclaratórios (id. 198484163), quanto à alegação de não observância do contraditório e ampla defesa em prejuízo da parte agravada, cabe à ela, e não ao Agravante, arguir eventual violação aos seus direitos, o que não foi feito, na medida em que mesmo ciente da existência da demanda, conforme Aviso de Recebimento anexo ao id. 180990737, sequer constituiu advogado nos autos.

Portanto, a decisão não merece qualquer reparo.

Nota-se que a parte Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, mas sem apontar quaisquer motivos para tanto, reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos. Assim, ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS INVESTIGATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso ordinário, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático
. 2. A prolação de decisão monocrática por Ministro Relator não viola o Princípio da Colegialidade, como sugere a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.(...)

(STJ, AgRg no RHC n. 171.269/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) (destaquei).

Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024